Tribunal: TJMT
Processo: 1042316-36.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042316-36.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA –TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE DEMANDAS – QUESTIONAMENTO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS OBJETO DO MESMO COMUNICADO DA FAZENDA – MESMAS PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR
– LISITPENDÊNCIA
CONFIGURADA – EXTINÇÃO –
LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A distribuição de demandas envolvendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, caracteriza a litispendência.

2. Deve ser afastada a penalidade por litigância de má-fé processual, quando não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença (ID. 164095891) proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante SPERAFICO DA AMAZONIA S/A, que reconheceu a ocorrência de litispendência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a impetrante em litigância de má-fé.

Em suas razões recursais a parte Apelante invoca os seguintes questionamentos fáticos-jurídicos.

1. Da ausência de litispendência por se tratar de Termos de Apreensão e Deposito (
TAD
’s
)
distintos.

2. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da multa do artigo 80 do Código de Processo Civil.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 200307150), rebatendo as alegações da parte Apelante e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

O parecer ministerial (ID. 201227658) pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Da ausência de litispendência por se
tratarem
de Termos de Apreensão e Deposito (TAD) distintos.

Após detido exame dos autos, entendo que não merece guarida a tese recursal, eis que, embora os Termos de Apreensão e Depósito (
TAD’s
) discutidos nos Mandados de Segurança apontados na sentença sejam distintos, todos decorrem de lançamentos tributários objetos do mesmo Comunicado de n.º 270178/1823/68/2022, tendo as ações mandamentais a mesma pretensão de declaração de
“violação ao direito líquido e certo da Impetrante evidenciado pela não observância à legislação que autoriza a dispensa de cobrança quando se tratar de valores inferiores a 80 UPFMT”.

Dessa forma, tenho que apesar dos Mandados de Segurança abordarem
TAD’s
diversos, a pretensão das ações mandamentais tem por única e exclusiva finalidade
o reconhecimento da existência de norma estadual que dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT
, não importando para o deslinde do feito a distinção dos
TAD’s
.

Assim é que responde a jurisprudência
caseira
hodierna, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - DISTRIBUIÇÃO DE VÁRIOS MANDADOS DE SEGURANÇA - DEMANDAS ORIGINADAS DO MESMO COMUNICADO DA FAZENDA ESTADUAL - DISCUSSÕES QUE NÃO ENVOLVEM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO ESTAMPADO NOS TAD’S, MAS ALMEJAM A DISPENSA DA COBRANÇA DE DÍVIDA
INFERIOR A 80 UPF/MT - CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO IDÊNTICOS - LISTISPENDÊNCIA CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA.

1. Conquanto o Mandado de Segurança anteriormente impetrado seja instruído com Termos de Apreensão e Depósito diferentes dos que constam no novo writ, caracteriza-se a litispendência se as ações mandamentais possuem as mesmas partes e as mesmas causas de pedir e pedidos envolvendo o direito líquido e certo disposto no art. 1º, §§ 1º e 2º do Anexo VIII do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n.º 2.212, de 20 de março de 2014.

3. A mera distribuição de diversos Mandados de Segurança, mesmo que originados da mesma causa de pedir e ainda que constatado o instituto da litispendência, não é suficiente para a caracterização da má-fé, que exige a comprovação de dolo ou a intenção de dano processual, cuja ausência impede a condenação nesse sentido.

4. Recurso de Apelação provido em parte.

(N.U 1042397-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023).

Com efeito, a parte recorrente ingressou com diversas ações mandamentais com o mesmo pedido, sendo que, poderia ter reunido todos os
TAD’s
em uma única ação mandamental, já que a causa de pedir e pedido é comum a todos eles, devendo, portanto, ser mantido o reconhecimento da litispendência pela sentença fustigada.

2.
Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da multa do artigo 80 do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido de exclusão da litigância de má-fé, tenho que tal pleito deve ser acolhido, em razão de que
no caso dos autos

não se visualiza nenhum comportamento malicioso contemplado no art. 80 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas pa
ra afastar a litigância de má-fé, mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada.

Sem honorários, em razão da vedação constante no
art. 25 da Lei nº 12.016/2009
e
Súmula
s
105 do STJ
e
512 STF
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024